Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712374-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: MARCOS JOSÉ DE AQUINO PINTO PACCA, MARIA CLARA DE AQUINO PINTO PACCA DESPACHO JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (em recuperação judicial), e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA (em recuperação judicial) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o acórdão combatido diverge do entendimento de outras Cortes do país, bem como padece de omissão, restando caracterizada, segundo apontam, negativa de prestação jurisdicional. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que não há deficiência na fundamentação do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018